Tribunal: TJSP
Processo: 1009926-58.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTENTE. COBRANÇA DE ALUGUEL FUNDADA EM INVENTÁRIO. DIREITO À METADE DOS RENDIMENTOS DOS IMÓVEIS DEIXADOS PELO FALECIDO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA "SAISINE". PERÍODO FIXADO NA INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EM CONTESTAÇÃO. MODIFICAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INADMISSÍVEL. COMPENSAÇÃO, NA PROPORÇÃO DO DIREITO DA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTENTE. COBRANÇA DE ALUGUEL FUNDADA EM INVENTÁRIO. DIREITO À METADE DOS RENDIMENTOS DOS IMÓVEIS DEIXADOS PELO FALECIDO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA "SAISINE". PERÍODO FIXADO NA INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EM CONTESTAÇÃO. MODIFICAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INADMISSÍVEL. COMPENSAÇÃO, NA PROPORÇÃO DO DIREITO DA AUTORA, COM AS DESPESAS INERENTES A TITULARIDADE DOS BENS SUPORTADAS EXCLUSIVAMENTE PELA OUTRA SUCESSORA. ADMITIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há fundamento legal para reconhecimento de ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam a motivação da sentença.
2. Inexiste inovação recursal se a requerida reitera em seu apelo questão arguida em primeiro grau de jurisdição em sede de contestação.
3. A herança transmite-se aos herdeiros legítimos e testamentários com a morte da pessoa.
4. A compensação, como forma de extinção das obrigações, pode ser alegada no bojo da contestação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017706
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009926-58.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MERCEDES
VERGARA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CLAUDIA APARECIDA DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009926-58.2018.8.26.0001 - LGA
2
Apelação Cível no 1009926-58.2018.8.26.0001
Apelante: Mercedes Vergara da Silva
Apelado: Claudia Aparecida da Silva
V. 2603
APELAÇÃO
CÍVEL.
PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE.
ATENDIDO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
INEXISTENTE.
COBRANÇA DE ALUGUEL FUNDADA EM INVENTÁRIO.
DIREITO À METADE DOS RENDIMENTOS DOS IMÓVEIS
DEIXADOS PELO FALECIDO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA "SAISINE". PERÍODO FIXADO NA INICIAL. AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
EM
CONTESTAÇÃO.
MODIFICAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INADMISSÍVEL.
COMPENSAÇÃO, NA PROPORÇÃO DO DIREITO DA
AUTORA,
COM
AS
DESPESAS
INERENTES
A
TITULARIDADE
DOS
BENS
SUPORTADAS
EXCLUSIVAMENTE
PELA
OUTRA
SUCESSORA.
ADMITIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há fundamento legal para reconhecimento de ofensa ao
princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam a
motivação da sentença.
2. Inexiste inovação recursal se a requerida reitera em seu apelo
questão arguida em primeiro grau de jurisdição em sede de
contestação.
3. A herança transmite-se aos herdeiros legítimos e testamentários
com a morte da pessoa.
4. A compensação, como forma de extinção das obrigações, pode
ser alegada no bojo da contestação.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial (págs. 130/132),
cujo relatório adoto, por meio da qual o MM. Juiz da 3a Vara Cível do Foro
Regional de Santana desta Capital, em ação de cobrança, julgou procedente o
pedido inicial, para condenar a requerida a pagar à autora R$ 18.872,03, atualizados
desde a data do ajuizamento da ação e acrescidos de juros legais desde a data da
citação, mais custas processuais, além de honorários advocatícios arbitrados em
10% do valor da condenação.
Segundo a requerida, ora apelante, a sentença merece ser reformada, em
síntese, porque: a) houve condenação sobre período além do que consta nos
contratos de locação mencionados nos autos, bem como não determinou que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009926-58.2018.8.26.0001 - LGA
3
autora/apelada arque com as despesas oriundas da locação; b) deixou de tratar sobre
a compensação entre os possíveis débitos existentes nesta demanda com os devidos
pela apelada/autora em razão de impostos, serviços e manutenções efetuadas no
imóvel; c) havendo a discussão em direito possessório, é pacifica a possibilidade de
formulação de pedido na peça defensiva; d) a apelada/autora não tem direitos sobre
valores ou alugueres, pois o “direito sucessório” não foi definido e está em
discussão nos autos do inventário litigioso (págs. 150/153).
Recurso tempestivo e isento de preparo, por ser a apelante beneficiária da
Justiça Gratuita (pág. 132).
Contrarrazões apresentadas (págs. 158/173).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
Primeiramente, rejeito a preliminar arguida pela apelada por não
vislumbrar ofensa ao princípio da dialeticidade. Ainda que se limite a reproduzir
os mesmos argumentos apresentados anteriormente, as razões recursais guardam
relação com os fundamentos da sentença, o que permite a identificação da
irresignação da apelante.
Há que se considerar que, conforme já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “A repetição ou a reiteração, em sede de apelação, de
argumentos de manifestações processuais anteriores, por si só, ainda que possa
constituir praxe viciosa, não implica na inépcia do recurso, salvo se as razões de
inconformismo não guardarem relação com os fundamentos da sentença” (REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009926-58.2018.8.26.0001 - LGA
4
256.189/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo).
Do mesmo modo, rejeito a preliminar de inovação recursal, pelo fato da
apelante ter arguido a questão relativa às despesas do imóvel em primeiro grau de
jurisdição quando apresentou contestação nos autos (pág. 60).
No mais, o recurso comporta parcial provimento.
De fato, com a morte de José Vezerino da Silva, a apelada passou a ter,
por herança, direito à metade dos imóveis deixados pelo falecido e a apelante, por
meação, a outra metade, conforme exposto na sentença pelo Magistrado de origem,
após ter lido os autos do inventário em curso, inclusive o parecer do partidor
judicial.
Mesmo que a partilha de bens não tenha se concretizado, exclusivamente
pela falta de pagamento de tributo devido, o direito da autora existe e pode ser
exercido, em razão dela ter recebido a herança no momento da morte de seu genitor,
por força do princípio da saisine (art. 1.784 do CC).
No que se refere ao período da condenação imposta na sentença, qual
seja, da data do falecimento do de cujus até a distribuição da ação, não há nada a ser
alterado, igualmente. Além dos limites do pedido formulado pela apelada terem sido
observados, conforme exposto na decisão que julgou os Embargos de Declaração
opostos (págs. 148), a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia ao deixar
de demonstrar que outro intervalo de tempo era o correto (art. 373, inc. II, do CPC).
Aliás, neste ponto, nem mesmo houve impugnação em contestação, o que impede
eventual modificação em sede recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009926-58.2018.8.26.0001 - LGA
5
Quanto à compensação, sua análise, com o devido respeito ao
entendimento do Magistrado de origem (pág. 148), tem de ser feita na presente
demanda. A uma, porque era desnecessário apresentar reconvenção para tanto,
conforme preleciona Nelson Nery Júnior: "A compensação, como forma de extinção
das obrigações (CC 368), pode ser alegada como exceção substancial no bojo e no
prazo da contestação (CPC 335)”. (Comentários ao Código de Processo Civil. SP.
Editora: Revista dos Tribunais, 2015, pág. 950).
No mesmo sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A
compensação é meio extintivo da obrigação, caracterizando-se como exceção
substancial ou de contradireito do réu, que pode ser alegada em contestação como
matéria de defesa, independentemente da propositura de reconvenção em obediência
aos princípios da celeridade e da economia processual” (REsp 1.524.730/MG, Rel.
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).
A duas, porque a defesa apresentada nos autos foi clara ao requerer a
aplicação da compensação, caso o pedido da apelada fosse julgado procedente.
Confira-se: “Caso não sejam acolhidas as preliminares arguidas requer se julgada
totalmente improcedente a presente demanda e caso por hipótese remota seja
julgada procedente, requer seja aplicados os princípios da compensação no que lhe
couber” (pág. 61).
Assim, diante da procedência da pretensão deduzida pela apelada, é
necessário verificar se a compensação comporta, ou não, acolhimento, o que faço a
seguir, com amparo no art. 1.013, § 1o e § 3o, do Código de Processo Civil.
Com efeito, se por um lado a apelada tem direito à metade dos imóveis
deixados pelo falecido, por outro tem o dever de arcar, na mesma proporção, com os
custos inerentes à titularidade deles, desde que estes estejam devidamente
comprovados nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009926-58.2018.8.26.0001 - LGA
6
Assim, no que tange às despesas para a aquisição de materiais de
construção (pág. 86), não se admite compensação, pela falta de comprovação de que
foram efetivamente empregados em algum dos dois imóveis integrantes da herança
do falecido. Tampouco se admite em relação ao IPTU de 2016 e 2019 (págs. 75 e
89, respectivamente); aquele ter sido adimplido enquanto José Vezerino da Silva
estava vivo e este por não ter sido juntado o respectivo comprovante de pagamento
aos autos.
Por outro lado, deve ser compensado, no momento processual oportuno,
metade do que foi gasto com Imposto Predial e Territorial Urbano de 2017 (pág. 76)
e 2018 (págs. 87/88 e 90).
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para
autorizar a compensação dos valores gastos com impostos e comprovados nos autos,
mantendo, no mais, a sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos, que ora
ratifico, conforme admite este Egrégio Tribunal (art. 252 do RITJSP).
Mantenho a sucumbência como então estabelecida, diante da pequena
alteração ora realizada, e deixo de majorar os honorários, nos termos do artigo 85,
§11, do CPC, pois, conforme decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no
EDcl no AgInt no REsp no 1.573.573/RJ, somente seria cabível na hipótese de o
recurso ter sido integralmente não conhecido, rejeitado ou desprovido, o que não se
verifica no caso em análise.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora